Tribunal: TJDFT
Processo: 0701349-86.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701349-86.2023.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REDE OURO SUPERMERCADO LTDA - ME APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Apelação cível interposta por Rede Ouro Supermercado LTDA – ME contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião-DF. A apelante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Intimada para comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar rendimento bruto anual através do DECORE firmado por contador, extrato bancário da movimentação financeira no último trimestre, declaração de imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ), balancetes, extrato que demonstre a situação financeira da empresa, comprovantes de despesas entre outros), a apelante limitou-se à colacionar relatório de faturamento (id 54240630) e recibo de entrega de declaração de débitos e créditos tributários federais (exclusivamente do mês de janeiro de 2023 – id 54240631). Impende frisar que a simples declaração de ausência de faturamento da empresa, isolada de outros elementos de prova, não se afigura suficiente a demonstrar a hipossuficiência financeira da apelante (pessoa jurídica). Sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE FATURAMENTO. EXISTÊNCIA DE IMÓVEIS. PROPRIEDADE DA PESSOA JURÍDICA. CAPACIDADE FINANCEIRA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ). 2. Ainda que não fique comprovada a existência de faturamento da empresa, havendo bens suficientes para arcar com as despesas processuais, o indeferimento (ou a revogação) da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1386723, 07300731020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021). Dessa forma, os documentos colacionados não são suficientes a demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica apelante e, por conseguinte, subsidiar os pedidos para concessão da gratuidade judiciária ou parcelamento das custas judiciais. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte apelante para recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias (Código de Processo Civil, artigo 99, §7o). Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator